Tribunal: TJBA
Processo: 8035508-55.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035508-55.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: FABRICIA SILVA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
FABRICIA SILVA DE CERQUEIRA

IMPETRADO: Coordenadora dos Juizados Especiais do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCILIADORA. DEMISSÃO
AD NUTUM
. COMPETÊNCIA DA JUÍZA COORDENADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DELEGAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO TJ/BA. DECRETO JUDICIÁRIO Nº 85/2020. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO DISCRICIONÁRIO. PRECEDENTES DO STJ.
MOTIVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INDEMONSTRADO QUE OS MOTIVOS NÃO CORRESPONDEM A REALIDADE FÁTICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PORTARIA PAUTADA
EM AUDITORIA INTERNA.
SEGURANÇA
DENEGADA
.

1.
O

Decreto Judiciário n.º 85, de 04 de fevereiro de 2020, emanado da Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, delegou a Juíza Coordenadora dos Juizados Especiais competência para a prática de vários atos, inclusive o de desligar conciliadores.

2.
O cargo de conciliador é
passível de demissão
ad nutum
, sendo, portanto, ato que independe de prévio processo administrativo.

Precedentes do STJ.

3. N
ítida a inviabilidade de se discutir nesta ação se os motivos que subsidiaram o ato combatido correspondem a verdade real dos fatos, posto que este desenlace demandaria produção de prova, o que é inadmissível no âmbito do mandado de segurança.

4.
Mais a mais, a presunção de legitimidade dos atos administrativos robustece a conclusão da autoridade coatora, pautada em auditoria interna do Núcleo de Tecnologia e Inovação da Coordenação dos Juizados Especiais, no sentido de terem havido movimentações artificiais por conciliadores, inclusive no desenvolvimento de sessões de conciliação, de maneira dissonante das regras editalícias para preenchimento e remuneração do cargo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035508-55.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante FABRICIA SILVA DE CERQUEIRA e como impetrada Coordenadora dos Juizados Especiais do Estado da Bahia e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DENEGAR a segurança
, nos termos do voto do relator.